Tribunal: TJSP
Processo: 1005021-47.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. CARTA DE ARREMATAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL. MODO DERIVADO DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. DESQUALIFICAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. EXECUTADO/FALIDO QUE FIGURA COMO MERO CESSIONÁRIO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO TABULAR NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, NA FORMA DO

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. CARTA DE ARREMATAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL. MODO DERIVADO DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. DESQUALIFICAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. EXECUTADO/FALIDO QUE FIGURA COMO MERO CESSIONÁRIO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO TABULAR NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 799, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDISPONIBILIDADES AVERBADAS EM RELAÇÃO AOS PROMITENTES VENDEDORES. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DO JUÍZO DA EXECUÇÃO OU DO JUÍZO DE ONDE PARTIU A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE. ITEM 413 DO CAPÍTULO XX, TOMO II, DAS NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. PRECEDENTES DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. DÚVIDA PROCEDENTE. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.